Tribunal: TJDFT
Processo: 0002243-64.2018.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E COESA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CIÊNCIA DA MENORIDADE. PRESCINDÍVEL. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. OCORRÊNCIA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. MENÇÃO AO REGISTRO GERAL. DOCUMENTO HÁBIL.

I - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a palavra da vítima, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II - Em crimes contra o patrimônio cometidos às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, tanto mais quando narra os fatos de maneira coerente e aponta os recorrentes como autores do roubo.

III - Nos termos da orientação sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, o conhecimento do réu acerca da menoridade do comparsa não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menores, que é formal, configurando-se pela mera ação delituosa do maior em conjunto com o menor. Inteligência da Súmula no 500/STJ.

IV - Nos termos da orientação sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, a prova da menoridade no crime de corrupção de menor não se faz apenas com a juntada da certidão de nascimento ou da carteira de identidade. Tendo sido juntada a Ocorrência Policial, documento dotado de fé pública, na qual o adolescente encontra-se devidamente identificado, constando inclusive o número de sua carteira de identidade, não há que se falar em absolvição por falta de provas.

V - Recursos conhecidos e desprovidos.